Tribunal: TJPA
Processo: 0813762-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813762-63.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: WALDIRLEY SANTANA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813762-63.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADA: WALDIRLEY SANTANA CORREA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC/2015). ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 485 E DO ART. 85 DO CPC. EMBARGANTE QUE DEIXOU DE ALEGAR A EXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1) Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2) No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, tampouco a parte embargante indica de forma clara qual dos vícios legais teria ocorrido, limitando-se a apresentar inconformismo com o teor do julgado.

3) O acolhimento dos embargos com vistas à rediscussão do mérito da causa é vedado, por desvirtuar a função integrativa do recurso.

4) É legítima a interposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, sendo desnecessário que
os supostos erros de julgamento apontados sejam
acolhido
s
para que se considere incluíd
os

n
a matéria
d
o acórdão, consoante preceitua o art. 1.025 do CPC/2015.

5) Rejeição dos embargos de declaração, sem prejuízo do reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813762-63.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
EMBARGADA: WALDIRLEY SANTANA CORREA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente
a
WALDIRLEY SANTANA CORREA

Eis a ementa do acórdão:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., visando à retomada de bem móvel objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido. Deferida liminar, o bem não foi localizado. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa por parte da autora. 2 – A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi regularmente decretada, à luz da inércia processual da parte autora, mesmo após sua intimação pessoal. 3 – Comprovada a intimação pessoal da autora, mediante carta com aviso de recebimento no endereço constante dos autos, e constatada a ausência de manifestação ou diligência posterior, restou caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 4 – Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é válida a intimação realizada no endereço informado pela parte autora, sendo desta a responsabilidade pela atualização de seus dados cadastrais. A ausência de providências após intimação pessoal legítima autoriza a extinção do processo por abandono.

5 –

Sentença que se coaduna com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência dominante. 6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(ID.
26535048
).

Alega a embargante que o acórdão
seria nulo por vício na fundamentação, bem como teria aplicado
erroneamente
o art. 485 e
art. 85, ambos do CPC/2015
(ID. 26746067). Nesse sentido, o embargo fora apresentado sob manifesta intenção de realizar o prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
27185169
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813762-63.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADA: WALDIRLEY SANTANA CORREA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que é ausente de qualquer vício o acórdão embargado. Nesse sentido, percebe-se
inclusive que a embargante deixou de apontar qual vício previsto pelo art. 1.022 do CPC/2015 teria ocorrido o acórdão, o que, evidentemente, enseja
certa
rediscussão

de
toda a matéria do julgado.

Desse cenário, sabe-se que o art. 1.025 do CPC/2015 prevê expressamente que devem ser considerados
‘’incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento’’
. Portanto, restando-se ausente a delimitação material dos aludidos vícios no acórdão
,
somando-se também a percepção de que os presentes embargos foram opostos com o notório intuito de prequestionamento, imperioso que os presentes embargos devem ser rejeitados. O que, cabe ressaltar, não induz em nenhum prejuízo a embargante. É o que o presente tribunal de justiça vem compreendendo
em casos análogos
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão de Id. Num. 21389483, ao negar provimento ao Agravo Interno, incorreu em omissão, erro material ou contradição passíveis de sanar por meio de Embargos de Declaração;
e (
ii
) Se os Embargos de Declaração, caso rejeitados, podem ter efeito de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inexistência de vícios na decisão embargada, visto que o Acórdão analisou de forma suficiente as questões relacionadas à revogação da gratuidade de justiça, considerando a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica dos Embargantes e o valor do negócio jurídico em disputa. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir a matéria já analisada, sendo instrumento de integração do julgado, e não de substituição.
3. O prequestionamento da matéria ocorre com a simples interposição de recurso, independentemente de embargos de declaração, mesmo que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. “1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já analisada, sendo instrumento de integração do julgado, e não de substituição. 2. O prequestionamento da matéria ocorre com a simples interposição de recurso, independentemente de embargos de declaração, mesmo que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 941, § 3º; CPC, art. 1.021, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1743428 / MG; STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS; STF,
Rcl
: 44145 RO.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807479-44.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2024 )

Vejamos mais alguns julgados do presente tribunal de justiça onde há aplicação da tese do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819024-48.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/
2024 )
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II- O presente recurso foi manejado sob a égide do
cpc
de 2015, o qual
consagra a
tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister. III - O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta PASEP, não se amoldando ao julgamento do IRDR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032733-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/
2024 )

Logo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, notando-se ainda que tal rejeição em nada prejudicará o embargante em sua pretensão de realizar o prequestionamento o julgado.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025